Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-40.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (EMBARGADO), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (EMBARGADO), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (EMBARGADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (EMBARGADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (EMBARGADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APE
LAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SOCIEDADE EXTINTA E DE ADMINISTRADORES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SÚMULA 392/STJ E TEMA 1.049/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença de extinção por ilegitimidade passiva da sociedade originária, já extinta por incorporação, e pela ausência de responsabilidade dos administradores.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade tributária da empresa sucessora; e (ii) estabelecer se existe omissão acerca do suposto reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos administradores, com reflexos no interesse recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão aprecia expressamente a responsabilidade da sucessora, analisando a extinção da empresa incorporada, a ciência do Fisco acerca da operação e a aplicação do Tema 1.049/STJ, concluindo pela impossibilidade de redirecionamento após inscrição da CDA contra pessoa jurídica já extinta.

5. A decisão embargada aprecia de modo explícito a ilegitimidade dos administradores, afastando a responsabilidade pessoal com fundamento no art. 135, III, do CTN, ante a ausência de prova de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 489, §1o; CTN, arts. 132, 133 e 135, III; Lei no 6.404/1976, art. 227; CC, art. 1.116.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, Tema 1.049; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta na execução fiscal n. 1000996-40.2021.8.11.0041, fundada na CDA no 201999116, que havia julgado apelação cível e mantido sentença de extinção do feito, fundada no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva da sociedade executada, já extinta por incorporação, bem como a ausência de responsabilidade de seus administradores. (Id 324870359).

Nas razões dos embargos, o embargante afirma existir omissão no acórdão quanto à responsabilidade da empresa sucessora, sustentando que, à época dos fatos geradores, compreendidos entre janeiro de 2012 e maio de 2014, ainda não havia ocorrido a incorporação societária, de modo que a execução fiscal deveria prosseguir em face da sucessora, por força dos arts. 132 e 133 do Código Tributário Nacional, do art. 227 da Lei 6.404/76 e do art. 1.116 do Código Civil.

Argumenta que a súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça não impediria o redirecionamento, por se tratar de responsabilidade automática decorrente da sucessão empresarial.

Alega, ainda, omissão quanto ao reconhecimento, pelo próprio fisco, da ilegitimidade dos administradores, apontando que os nomes haviam sido excluídos da certidão de dívida ativa antes da apresentação da exceção de pré-executividade, de modo que não subsistiria interesse recursal quanto a esse ponto (Id 326083881).

Em impugnação aos embargos de declaração, Telefônica Brasil S.A. e os administradores reiteram a regularidade do acórdão e pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios.

Sustentam que o colegiado apreciou de forma expressa e detalhada a tese de responsabilidade por sucessão, examinando o quadro fático de extinção da empresa originária, a ciência da incorporação pela Fazenda e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 392 e o Tema 1.049, concluindo pela impossibilidade de redirecionamento da execução à sucessora quando o negócio jurídico foi oportunamente informado ao Fisco.

Afirmam, ainda, que o acórdão reconheceu a ilegitimidade dos administradores à vista da ausência de prova de atos com excesso de poder ou infração à lei, conforme a orientação do
art. 135 do CTN
e da jurisprudência do STJ, de modo que não haveria qualquer omissão a sanar.

Argumentam, por fim, que eventual discussão sobre exclusão anterior dos sócios da CDA não acarreta prejuízo ao Estado, razão pela qual sequer haveria interesse recursal na matéria. Requerem, ao final, a manutenção integral do acórdão embargado. (Id 328623899)

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, resumidamente, quanto:
(i)
à responsabilidade tributária da sucessora; e
(iii)
ao suposto reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos administradores, o que revelaria falta de interesse de agir dos sócios.

Sem razão, contudo.

A alegada omissão diz respeito, em verdade, à discordância do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a responsabilidade da sucessora e a posição processual dos sócios, não havendo qualquer lacuna apta a ser suprida pela via estreita dos embargos de declaração, nos termos do acórdão embargado:

“I — Da ilegitimidade passiva. (...)

A Global Village Telecom S/A foi formalmente extinta por meio de incorporação realizada em 1.4.2016, com transferência de todos os seus ativos e obrigações à sucessora. Contudo, a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 2019 e a execução foi ajuizada em 2021, quando já não existia juridicamente a parte originária. Tal conduta revela erro na indicação do sujeito passivo do título executivo.

A Fazenda tinha plena ciência da incorporação, noticiada em 2018 com o pedido de baixa da inscrição estadual, e, ainda assim, não promoveu a retificação da CDA antes da inscrição, o que compromete a validade do título executivo.

A jurisprudência do STJ é clara a esse respeito. A Súmula 392 dispõe que: (...)

Portanto, não é possível corrigir o vício quanto à indicação do devedor após a inscrição, tampouco redirecionar a execução para a sucessora sem nova constituição do crédito. (...)

O Tema 1.049 indica claramente que a modificação do sujeito passivo via execução só é possível quando o negócio jurídico celebrado não é informado, em tempo útil, ao fisco. Ou seja, quando demonstrada a omissão no dever de informação ao fisco, o que não se aplica ao presente caso.

Na hipótese dos autos, a incorporação foi oportunamente informada ao fisco, de modo que não se enquadra na hipótese autorizada pelo precedente. A execução contra pessoa jurídica extinta afronta a legalidade e esvazia os requisitos de certeza e liquidez da CDA, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da sociedade originária. (...)

Assim, ausentes os requisitos do art. 135 do CTN e sem suporte probatório que vincule os administradores ao débito, impõe-se a manutenção do afastamento deles do polo passivo.” (Id 324870359).

O acórdão não afastou a aplicação dos
arts. 132 e 133 do CTN
, do
art. 227 da Lei n. 6.404/1976
e do
art. 1.116 do Código Civil
à sucessão empresarial. O que se assentou foi que a disciplina da sucessão tributária deve ser interpretada em harmonia com a Súmula 392 do STJ e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.049.

O voto condutor deixou claro que a incorporação da Global Village Telecom S.A. pela Telefônica Brasil S.A. foi regularmente informada aos órgãos competentes e conhecida pelo Fisco estadual, razão pela qual não se aplica a hipótese excepcional tratada no Tema 1.049/STJ.

Nessa linha, o acórdão embargado destacou que, tendo a Fazenda inscrito em dívida ativa pessoa jurídica já extinta, o vício compromete o próprio título executivo, impedindo o prosseguimento da execução em face da sucessora, à míngua de sujeito passivo válido.

No que diz respeito aos sócios, o colegiado analisou de forma explícita a impossibilidade de responsabilização pessoal, à luz do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assentando a necessidade de demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto.

Assim, o acórdão apreciou de forma clara e coerente as questões suscitadas, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da então apelante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025